Tribunal: TJDFT
Processo: 0727882-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0727882-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: DAVID FRANCSICO SILVA NETO REQUERIDO: JUIZA DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de petição do excipiente, por meio da qual apresenta exceção de suspeição, com fundamento subsidiário em impedimento, em face deste Desembargador, Relator do agravo interno interposto no incidente de suspeição formulado contra magistrado de primeiro grau e rejeitado liminarmente. Na manifestação, o peticionante afirma que este Desembargador teria atuado em 02 (dois) episódios decisivos envolvendo os mesmos fatos, partes e fundamentos. Tanto no MS 0726531-42, no qual indeferiu a liminar objetivando a suspensão de leilão judicial, como no presente incidente contra a Magistrada da 3a Vara Cível de Taguatinga, rejeitado monocraticamente, sustenta que as decisões desqualificam as alegações do excipiente, elogiam implicitamente a magistrada e negam sumariamente a existência de qualquer irregularidade, mesmo diante de documentos demonstrando que o imóvel foi levado a leilão com matrícula desatualizada. Salienta que este Desembargador, a par da demonstração da atuação ilegal da magistrada, continuou a “despachar com notável agilidade e conteúdo reiterativo, usurpando competência colegiada e rejeitando de plano incidente que exige apreciação plural”, aparentando comprometimento funcional com o desfecho do caso. Afirma, ainda, que muito embora a decisão tenha rejeitado liminarmente a exceção, adentrou no mérito ao afirmar que a suspensão do feito não é automática, contrariando a literalidade do artigo 145, §1o, do CPC e toda a jurisprudência do STJ. Entende que a aludida decisão é viciada por contradição interna insanável e “revela intenção clara de proteger a magistrada de primeiro grau, desviando-se do dever de imparcialidade”, configurando nos dizeres do peticionante “...uma tentativa de neutralizar a apuração de um grave vício de parcialidade, mediante indevido julgamento monocrático antecipado”. Destaca que a conduta do Relator configura, de um lado, suspeição nos termos do art. 145, I e IV, do CPC, por atuação notoriamente parcial e desequilibrada, e, de outro, impedimento nos termos do art. 144, I e II, por ter atuado no mesmo núcleo fático em mandado de segurança anterior, já expressando juízo definitivo sobre a causa. Ressalta, por fim, que a sequência de decisões proferidas por este Desembargador, frise-se, em prazos ínfimos e fora do expediente forense, evidenciam a atuação conjunta com a Magistrada de primeiro grau, com a mesma finalidade, comprometendo a imparcialidade objetiva e subjetiva do julgador. Ao final, requer o recebimento da presente exceção de suspeição, com fundamento principal no art. 145, I e IV, e subsidiário nos incisos I e II do artigo 144 do CPC, o imediato afastamento do Relator do julgamento do agravo interno interposto nos presentes autos, a redistribuição do feito a outro Desembargador. É a suma dos fatos. FUNDAMENTAÇÃO Consoante relatado, cuida-se de exceção de suspeição, com fundamento subsidiário em impedimento, ajuizada em face deste Desembargador sob a alegação de atuação parcial e reiterada em feitos conexos envolvendo a magistrada da 3a Vara Cível de Taguatinga. O excipiente sustenta, em síntese, que o fato de este Relator haver proferido decisões no Mandado de Segurança anteriormente impetrado por ele (MS no 0726531-42.2025.8.07.0000), bem como neste incidente, configuraria atuação reiterada sobre os mesmos fatos e fundamentos, com suposta usurpação de competência do colegiado e comprometimento da imparcialidade. No entanto, há nos autos certidão (ID 73830386) evidenciando a existência de prevenção regimental, conforme previsto no art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal, que estabelece que a distribuição torna preventos o órgão e o relator para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo. Assim, justamente por ter sido este Relator o responsável pelo julgamento do mandado de segurança anteriormente impetrado, a exceção de suspeição ora examinada foi-lhe distribuída em estrita observância às normas processuais e regimentais vigentes. Ao contrário do que afirma o peticionante, não houve qualquer juízo definitivo sobre o mérito da causa no mandado de segurança anterior. Naquela oportunidade, foi apenas indeferida a liminar, e, posteriormente, reconhecida a perda superveniente do objeto, a pedido do próprio impetrante. O fato de este Relator, em ambos os feitos, haver consignado a ausência de elementos concretos que sustentem as graves acusações dirigidas à magistrada, frise-se, nos mesmos autos na origem, não se confunde com juízo de valor sobre o incidente, até porque o mandamus, embora trouxesse acusações sérias contra a magistrada, objetivava, tão somente, a suspensão do leilão do citado imóvel. Reforço, nessa assentada, que não houve elogio, explícito ou implícito, à atuação da juíza, tampouco desqualificação indevida da parte excipiente. Limitou-se este Relator a constatar, com base nos autos, que as alegações deduzidas não estavam acompanhadas da necessária comprovação e não se amoldavam às hipóteses taxativas previstas no art. 145 do CPC. De toda sorte, por qualquer ângulo que se examine as razões ora apresentadas, não se vislumbra qualquer violação ao art. 144, I ou II, do CPC. A atuação anterior deste Relator no Mandado de Segurança não caracteriza impedimento, uma vez que não se cuida de julgamento do mesmo processo, mas de feitos autônomos, ainda que correlatos. Este Relator reitera, com convicção, que não possui qualquer interesse no julgamento do feito, não nutre relação de amizade íntima com a magistrada excepta e tampouco atua em conjunto ou em convergência funcional com a referida juíza, como, de maneira infundada, sugere o peticionante. As ilações injustificadas e sem respaldo feitas pelo peticionante extrapolam o razoável, inclusive no que se refere à alegada irregularidade ou suspeita decorrente do fato de a decisão ter sido proferida em final de semana. Não obstante despicienda qualquer justificativa, cumpre esclarecer que o incidente foi concluso a este Relator na sexta-feira, 11/07/2025. Considerando que o Magistrado estaria afastado do gabinete nos períodos de 14 a 18/07 e de 21 a 25/07, em razão de compensação de plantão há muito autorizada, entendeu-se por bem proferir a decisão no sábado, 12/07. Tal providência visou unicamente garantir a prestação jurisdicional de forma célere e eficaz, em estrita observância aos princípios da celeridade e da efetividade processual, evitando-se qualquer delonga na apreciação da matéria em virtude do afastamento previamente programado. Para além disso, importa ressaltar que a atuação deste Relator fora do horário de expediente não configura qualquer irregularidade. Ao contrário, trata-se de conduta que expressa elevado grau de comprometimento com o jurisdicionado e com a adequada prestação da tutela jurisdicional. Registre-se, por oportuno, que tal prática não é inédita, tampouco excepcional, tendo sido adotada em outras oportunidades e, seguramente, assim o será sempre que as circunstâncias exigirem atuação célere e diligente deste Magistrado. Com efeito, todo o inconformismo externado pelo peticionante decorre, na verdade, da rejeição liminar do incidente de suspeição manejado contra a magistrada de primeiro grau, o que não legitima, por si só, a arguição de suspeição contra este Relator. Trata-se, portanto, de mais uma tentativa de paralisar o curso do feito executivo na origem, mediante a utilização indevida de incidente processual. Sublinho, ademais, que a rejeição liminar da exceção de suspeição está fundamentada nos arts. 146, § 4o, e 932, III, do Código de Processo Civil, bem como nos incisos III e IX do art. 87 do Regimento Interno deste Tribunal. Diante da manifesta improcedência das alegações apresentadas, a atuação monocrática do Relator é plenamente legítima, inexistindo usurpação de competência do órgão Colegiado. Até porque, no caso de insatisfação com a conclusão alcançada na decisão, é possível a interposição de agravo interno, que será oportunamente examinado pelo Colegiado. Recordo que o excipiente, inclusive, já interpôs o referido recurso. Sobre o tema, colaciono alguns julgados desta Corte, todos agravos internos interpostos de decisões monocráticas rejeitando liminarmente exceções de suspeição: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou liminarmente exceção de suspeição por ser manifestamente infundada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em saber se: (i) a rejeição liminar de exceção de suspeição configura error in procedendo; e (ii) o cenário retratado nos autos se amolda a algumas das hipóteses elencadas no rol taxativo do art. 145 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Possível a rejeição liminar da exceção de suspeição quando manifestamente improcedente o incidente, conforme exegese dos arts. 146, § 4o, 485, IV, e art. 932, III, todos do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. Preliminar de error in procedendo rejeitada. 4. Interposto agravo de instrumento, ainda não julgado, contra decisão do Excepto que firmou “as primeiras declarações”, não foi deduzido pedido de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo. Consequentemente, não há motivo hábil para sobrestar o andamento processual do inventário, em descompasso com o alegado pelo Excipiente, prestigiando-se, desse modo, o princípio da razoável duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da CF/1998 e art. 6o do CPC). 5. A despeito de o Excipiente alegar que o Excepto teria interesse no “julgamento do processo em favor do viúvo e dos seus filhos”, sequer há menção de algum liame entre as respectivas partes e o magistrado, salvo a atuação nos autos. Em rigor, ressai dos autos que a atuação judicial foi técnica e a exceção de suspeição não aponta qualquer elemento que possa indicar parcialidade do magistrado no seu atuar. O proferimento de decisões contrárias ao interesse da parte, conduzindo-a ao seu inconformismo, não possui aptidão para configurar a alegada suspeição, que exige demonstração inequívoca de uma das situações descritas nos incisos do rol taxativo do art. 145 do CPC. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1934297, 0734976-83.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 14/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.) AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE PARCIALIDADE. I – É cabível a rejeição liminar da exceção de suspeição quando não demonstrados indícios mínimos da parcialidade do Magistrado. II – A celeridade na tramitação do cumprimento de sentença, por si só, não é indício de parcialidade do Magistrado, em especial diante da existência de garantia constitucional de duração razoável do processo com adoção de mecanismos que garantam a celeridade de sua tramitação, art. 5o, inc. LXXVIII, da CF/1988 e art. 4o do CPC. III – A votação pela manifesta inadmissibilidade do agravo interno foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. IV - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1808599, 0739885-08.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2024, publicado no DJe: 27/02/2024.) AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. HIPÓTESES DO ART. 145 DO CPC. NÃO DEMONSTRADAS. FALTA DE INDÍCIOS DE QUEBRA DA NEUTRALIDADE. ARGUIÇÃO INFUNDADA. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão que, com base no art. 146, §4o, do Código de Processo Civil e no art. 87, IX, do Regimento Interno deste TJDFT, rejeitou liminarmente a exceção de suspeição. 2. Nos termos da norma processual civil, o incidente de suspeição é cabível quando uma das partes do processo demonstrar que o julgador natural da causa não está cumprindo com o seu dever de imparcialidade por alguma das hipóteses elencadas de forma taxativa no artigo 145 do Código de Processo Civil. 3. A ausência de indícios mínimos e concretos das alegações de comprometimento da neutralidade do julgador impõe a rejeição liminar da arguição de suspeição. Inócuo o prosseguimento de incidente manifestamente infundado. Precedentes. 4. Indispensável, para fins de questionar a atuação isenta de um magistrado, que suas deliberações sejam movidas por interesses outros que não correspondam ao regular exercício da atividade jurisdicional. Lógica pela qual não configura quebra da parcialidade a simples existência de decisões e outros atos desfavoráveis aos interesses do excipiente, sobretudo quando devidamente motivados. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1672841, 0715486-46.2022.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2023, publicado no DJe: 16/03/2023.) AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO E DE SUSPEIÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE PROCESSUAL. INCONFORMISMO DIRIGIDO CONTRA INTERPRETAÇÃO DADA AO CONTEXO FÁTICO-JURÍDICO APRESENTADO AO EXCEPTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARCIALIDADE DO JULGADOR. SUSPEIÇÃO PROVOCADA. INADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE. POSSIBILIDADE. 1. Não há qualquer impedimento decorrente de anterior prolação de decisão em processo no qual o julgador em questão tenha atuado em outro grau de jurisdição (CPC, art. 144, II), não se justificando o alegado impedimento. 2. Em grau de recurso, o julgador não se encontrará impedido de atuar em supervenientes procedimentos a ele submetidos por ter conhecido de recurso anterior na mesma instância. Ao contrário, estará diretamente a eles vinculados em consonância com as leis instrumentais pertinentes (CPC, art. 930, parágrafo único; RITJDFT, art. 81, §1o), que prestigiam os ditames da segurança jurídica. 3. A suspeição constitui meio de afastamento do juiz da causa por lhe faltar imparcialidade. Essa medida possui caráter excepcional, motivo pelo qual deve ser minimamente embasada em argumentos lógico-jurídicos hábeis a justificá-la, o que não é o caso dos autos. 4. Os excipientes buscam rediscutir questões já definitivamente resolvidas ou que aguardam regular resolução, formulando argumentos que denotam mero inconformismo com as decisões judiciais que lhes foram desfavoráveis, as quais, aliás, foram proferidas por mais de um julgador e por mais de um Órgão desta Corte de Justiça. 5. A prolação de decisões contrárias aos interesses do excipiente, nos limites do exercício da função jurisdicional, não gera por si só a suspeição, para o que se exige que os hipotéticos fatos que ensejariam o afastamento do juiz estejam minimamente delimitados e amparados em circunstâncias reais, sob pena de rejeição liminar do incidente. 6. A simples alegação, desprovida de fundamentação jurídica plausível, tampouco de indícios mínimos de ocorrência, muito menos de justa causa, acerca de práticas de supostas condutas delitivas do excepto, apenas denota um certo interesse em forçar um cenário de suspeição do magistrado, motivo pelo qual não encerra justificativa legítima a permitir o processamento do vertente incidente processual (CPC, art. 145, §2o, I). 7. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1398516, 0723868-62.2021.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 15/02/2022, publicado no DJe: 21/02/2022.) Nessa mesma linha, precedentes do c. STJ: AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PRESSUPOSTOS DO ART. 145 DO CPC DE 2015. ELEMENTOS DE PARCIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR DO INCIDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A ausência de demonstração inequívoca de uma das situações constantes nos incisos do art. 145 do CPC/2015 enseja a rejeição da exceção de suspeição. 2. Decisões contrárias às pretensões da parte excipiente não são suficientes para comprovar a suspeição do magistrado. 3. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt na ExSusp n. 279/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 28/5/2024, DJe de 4/6/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PRESSUPOSTOS DO ART. 145 DO CPC/2015. INIMIZADE EM RELAÇÃO AO EXCIPIENTE (AGRAVANTE) E SUA FAMÍLIA. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO LIMINAR. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a ausência de demonstração inequívoca de uma das situações constantes nos incisos do art. 145 do CPC/2015 enseja a rejeição da exceção de suspeição. 2. A mera existência de decisão contrária às pretensões do excipiente não é suficiente para comprovar a suspeição do Ministro excepto. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt na ExSusp n. 256/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 10/3/2023.) SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 145 DO CPC/2015 ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Nos termos do art. 277, § 1o do Regimento Interno desta Corte, incumbe ao relator a rejeição liminar do incidente de suspeição, quando for de manifesta improcedência. III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. Recurso manejado contra o indeferimento do pedido de tutela de urgência prejudicado. (AgInt na ExSusp n. 237/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.) Destarte, ante a análise detalhada das alegações e o amparo legal demonstrado, conclui-se pela ausência de qualquer fundamento capaz de ensejar a suspeição ou impedimento do Relator, razão pela qual impõe-se a rejeição da exceção arguida. DISPOSITIVO Com essas considerações, REJEITO a imputação de suspeição ou impedimento em face deste Desembargador e, nos termos do art. 146, § 1o, do CPC, determino a autuação em apartado da petição de ID 73900066, acompanhada de cópias dos documentos que instruem o presente incidente, inclusive da decisão anteriormente proferida por este Desembargador, e a distribuição ao Conselho Especial deste Tribunal. Aguarde-se a manifestação do Relator sobre os efeitos em que receberá o presente incidente para, se for o caso, dar prosseguimento ao agravo interno interposto (art. 146, § 2o, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator